Tribunal: TJBA
Processo: 8036244-05.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036244-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RISIVAL DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Olindina Vara Criminal

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE

HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART
.
121, § 2º, I
V
,
DO CP
)
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.

IN
O
CORRÊNCIA.

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL DE INSANIDADE. PACIENTE SOB CUSTÓDIA NO HCT.
PROCESSO AGUARDANDO
SENTENÇA
.
ANDAMENTO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

OBSERVADOS OS

CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
RISIVAL DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Olindina/BA,
Dr. Donizete Alves de Oliveira
.

2.
Em
breve síntese
,
emerge dos autos Em breve síntese, emerge dos autos que,
n
o dia 29 de setembro de 2015, no povoado de Celão, zona rural do Município de Crisópolis,
em tese,
o
paciente
esta
ria

em
posse de duas armas brancas, quais sejam, um martelo e um facão,
e,
após breve entrevero com a Vítima, o Sr. Manoel de Jesus Santos, golpeou esta,
que veio a óbito
em razão desses ferimentos. Q
uando
o acusado
chegou em casa,
a
vítima estaria na
sua
cama,
a fim de ter relações sexuais
, e,
p
or
não se interessar por
pessoa do mesmo sexo, movido pela ira, golpeou-
lhe
a cabeça com um martelo e decepou as orelhas com um facão, dando continuidade as agressões, cortou o pescoço da vítima com o facão, causando sua morte.

3
. Na espécie, ao se examinar as informações do juízo coator, depreende-se que o feito apresenta particularidades que acarretaram a morosidade, por si só, sobretudo a instauração de incidente de insanidade mental, cujo laudo foi acostado aos autos em 14/04/2019 e a sentença proferida em 28/05/2021, consoante informou a autoridade coatora.

4.
Gize-se que o laudo em questão sugeriu que o réu seja submetido a tratamento psiquiátrico especializado em regime hospitalar integral, em virtude da cronicidade de suas limitações e necessidade de supervisão de terceiros. Neste espectro, importa ressaltar que o paciente se encontra no Hospital de Custódia e Tratamento, inexistindo nos autos documento com recomendação médica diversa.

5.
Ademais, contrapondo às alegações aduzidas na prefacial, é possível observar que houve nomeação de advogado dativo em 27/08/2021 e o andamento do feito regularmente retomado, com a realização da audiência de instrução em 03/08/2022 e intimação de ambas
as
partes para manifestação final. Após, o feito será sentenciando com brevidade, como anunciou o magistrado de piso.

6.
Por oportuno, examinando os autos da ação penal, constate-se que houve manifestação da defesa em 26/09/2022 e que o juízo acolheu o petitório Ministerial de aditamento, para incluir no âmbito da acusação a circunstância qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

7.
Por tais razões, verificadas as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra demora injustificada que consubstancie constrangimento ilegal ou violação ao princípio da razoável duração do processo, a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

8
. Parecer da Procuradoria de Justiça,
subscrito

pel
o
Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
, pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

9. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
80
3
6244
-
05
.2022.8.05.0000
,
impetrado p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
RISIVAL DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Olindina/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
,

(data
registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6